Tribunal: CARF
Processo: 10665.900091/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.900091/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.389 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
USINA DE PRE MOLDADOS CAMPO BELO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
É nulo, por cerceamento do direito de defesa, o Despacho Decisório Eletrônico
que não demonstra de forma clara e objetiva a apuração da parcela do crédito
glosada, mediante realização de cálculos matemáticos ou meio alternativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou
como origem do crédito o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2001 no valor de R$
7.379,46.

Da Análise do PER/DCOMP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.900091/2012-67
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.389 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900091/2012-67

A unidade da RFB que jurisdiciona o contribuinte emitiu Despacho Decisório
eletrônico não reconhecendo o crédito informado em DCOMP, restando não homologadas as
compensações vinculadas.
A análise eletrônica não validou a totalidade dos valores informados a título de
compensação de estimativas com o saldo negativo de períodos anteriores (SNPA):

O despacho decisório também reportou que a recorrente já havia utilizado parcela
do crédito em outras compensações no valor de R$ 5.111,46, e que vem a ser o mesmo valor
apurado do saldo negativo pela RFB:
CSLL DEVIDA
R$ 920,01
IRRF
R$ 7,53
ESTIMATIVAS COMPENSADAS SNPA
R$ 6.023,96
SALDO NEGATIVO
-R$ 5.111,48
VALOR UTILIZADO ANTERIORMENTE
R$ 5.111,46
CRÉDITO RESTANTE
-R$ 0,02

Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.389 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900091/2012-67

Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, em 09/02/2012, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, em
07/03/2012, na qual aduz em sua defesa:
Documentos que instruem a presente Manifestação de Inconformidade:
• DOC. 1 - Cópia do despacho decisório em questão.
• DOC. 2 - Razão Analítico Exercício 2001, bem como cópia das folhas do diário
contábil (demonstra a apuração do saldo tributário do ano de 2001);
• DOC. 3 - Razão Analítico Exercício 2001, bem como cópia das folhas do diário
contábil (demonstra a compensação realizada em 2001, com crédito apurado em 1999, de forma
detalhada);
• DOC. 4 - Razão Analítico Exercício 2002, bem como cópia das folhas do diário
contábil (demonstra a compensação realizada em 2002, com crédito apurado em 1999, de forma
detalhada);
• DOC. 5 - DCTF's Apuração 2001 (demonstra a compensação realizada durante
todo Exercício de 2001, devidamente recebida pelo órgão competente);
“(...) Segue anexo a este instrumento, cópia dos razões analíticos e de páginas
dos livros diários contábeis da empresa, organizados, bem como cópias das DCTFts da
referente data, que explicam e comprovam as compensações em questão.
Em análise ao DOC. 2, verifica-se de forma inequívoca a existência do crédito
tributário devidamente apurado no ano de 2001, no valor de R$ 7.379,71 (sete mil
trezentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos).
Prima facie, vale lembrar e enfatizar que as referidas compensações foram
declaradas
por
DCTF's
(DECLARAÇÃO
DE
DÉBITOS
E
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS), por serem referentes aos Exercícios de 2002,
(01/01/2001 à 31/12/2001), portanto, anterior a outubro de 2002, período em que
sequer existia a PER/DCOMP.
No DOC. 3, verifica-se de forma inequívoca a existência do crédito
devidamente apurado em 1999, no valor de R$ 12.980,38 (doze mil novecentos e
oitenta reais e trinta e oito centavos), sendo compensado, parcialmente, no Exercício
de 2001.
O restante do crédito apurado no Exercício de 1999, foi devidamente
compensado no Exercício de 2002, conforme se verifica no DOC. 4.
Em análise ao - DOC. 5 (DCTF's apuração 2001, declarada trimestralmente),
verifica-se de forma inequívoca que a empresa formalizou toda a compensação, de
forma clara, que foi devidamente recebida pela secretaria da receita federal.
No DOC. 6, fica demonstrado a DIPJ emitida pela ora manifestamente,
devidamente recebida eletronicamente pelo Agente receptor 0010176, em 28/06/2002,
demonstrando também, de forma clara e imperiosa, o crédito existente à época, que foi
devidamente compensado”.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.389 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900091/2012-67

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
ESCRITURAÇÃO. PROVA.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO. PROVA.
A validação do indébito tributário de saldo negativo imprescinde da
comprovação da efetiva extinção das estimativas mensais que compõem o
referido crédito. A escrituração das compensações efetuadas até setembro de
2002 não faz prova da regularidade do crédito nelas utilizado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
Quando da análise do presente caso, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
apreciou o feito, proferindo a decisão por meio do Acórdão no qual considerou improcedente a
Manifestação de Inconformidade e manteve o Despacho Decisório, que não homologou a compensação
declarada na DCOMP.
O relator do Acórdão recorrido recompôs o saldo negativo dos anos-calendário 1995,
1996,1997 e 1998, para averiguar a regularidade da apuração do saldo negativo de 1999, o qual vem a ser
a origem do crédito utilizado nas compensações de estimativas de setembro a dezembro de 2001, glosadas
no Despacho decisório.
Ao final, apurou saldo negativo do ano-calendário 1999, resultando em validação das
compensações do ano-calendário 2001 em valores diferentes do apurado no despacho decisório (e-fls.
436).

Do Recurso Voluntário
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 440), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, alega a ocorrência da homologação tácita das compensações, sem no
entanto especificar de quais compensações está se referindo: se as compensações de estimativas
de 1999 (formadoras do saldo negativo de 2001) ou as compensações vinculadas ao crédito aqui
controlado.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.389 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900091/2012-67

Por último, alega erro no cálculo desenvolvido pelo relator do Acórdão recorrido
quanto à apuração do saldo negativo em cada período de apuração (1995 a 1999).
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, entendo que esta turma extraordinária deve declarar a nulidade
do despacho decisório por cerceamento ao direito de defesa. E o voto do relator do Acórdão
recorrido é um forte elemento que nos levou a esta conclusão.
Como já vimos, a apuração da CSLL do ano-calendário 2001 foi composta de
retenções na fonte de R$ 7.53, totalmente validadas, e de R$ 8.292,19, dos quais a autoridade da
RFB validou apenas R$ 6.023,96, sendo esta glosa o objeto da presente lide.
A tabela complementar ao despacho decisório de e-fls. 428 (plenamente
disponível ao recorrente à época no site da RFB) afirma que estimativas de CSLL de 4 meses
não foram totalmente validadas. A primeira estimativa apresenta a justificativa “Compensação
confirmada parcialmente”, enquanto que as outras apresentam o texto “Crédito informado
insuficiente para a compensação da estimativa”.
Não há qualquer referência à memória de cálculo eventualmente realizado pela
autoridade fiscal que demonstre os motivos que levaram à não confirmação total das estimativas.
A recorrente não pôde se contrapor às conclusões da RFB de modo suficiente pois
não lhe foi disponibilizado o cálculo que fundamentaria a decisão administrativa.
Neste caso não há como analisar qualquer argumento da defesa sobre a
regularidade das compensações pois não se sabe porque a autoridade fiscal confirmou apenas R$
300,05 da estimativa de setembro de 2001 (R$ 726,68). Qualquer tentativa da recorrente de
rebater a tabela de e-fls. 428 está prejudicada pois não se sabe como se chegou a estes valores.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.389 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900091/2012-67

Talvez percebendo este vício de origem, o relator do Acórdão recorrido realizou
um extenso trabalho retrospectivo dos saldos negativos de CSLL, iniciando em 1995 até 1999,
tudo para verificar se havia de fato crédito suficiente a quitar a compensação de setembro de
2001 (R$ 726,68).
Ocorre que este trabalho deveria (ou pelo menos poderia) ter sido realizado pela
autoridade lançadora, e jamais pela autoridade julgadora.
Nada há de errado em conferir cálculos apresentados pelas partes, mas o Acórdão
recorrido foi muito além e realizou uma auditoria fiscal totalmente diferente da realizada pela
unidade de origem, inclusive chegando a valores divergentes do despacho decisório, como
veremos adiante.
A tabela de e-fls. 428 (parte integrante do relatório auxiliar do despacho decisório)
informa que a estimativa de setembro de 2001 foi compensada com saldo negativo de CSLL do
ano 1999. Dos R$ 726,68 compensados, a autoridade fiscal validou apenas R$ 300,05, com a
justificativa “compensação confirmada parcialmente”.
Afirma o relator (e-fls. 431) que “Diante da falta de informações na DCTF, a
autoridade recorrida concluiu que as compensações teriam sido efetivadas com o saldo
negativo do Ex. 2001– ano calendário 2000”. Ainda que não haja nos autos prova de que a
autoridade fiscal tenha realmente chegado a esta conclusão, a própria recorrente confirma que se
trata de utilização de saldo negativo de 1999 (exercício 2000).
Em seguida, passa o relator a apurar o saldo negativo do ano-calendário 1999,
para verificar a regularidade das compensações das estimativas. Para tanto, o relator apurou os
saldos negativos de ano-calendário anteriores, retrocedendo até o ano-calendário 1995.
Apurados valores de saldos negativos de 1995 até 1999, realizou nova alocação
do crédito de saldo negativo do ano-calendário 1999 na compensação de estimativas no ano-
calendário 2000 e, por fim, nas estimativas do período aqui analisado (AC 2001), conforme
tabela 436.
Nesta tabela, vemos que a estimativa de setembro de 2001, dos R$ 769,47
compensados, agora, foram validados apenas R$ 100,01 e glosados R$ 669,46:

O que é divergente do apurado pela autoridade fiscal:

Não se trata de apenas declarar a nulidade do Acórdão pelo cálculo que agravou a
situação da recorrente, posto que agora o valor glosado é maior que o apurado pela DRF, mas
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.389 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900091/2012-67

também concluir que o despacho decisório não apresentou qualquer memória de cálculo dos
valores glosados, tanto que o relator tentou suprir esta omissão com as tabelas apresentadas em
seu voto. Ou seja, os cálculos do relator são a prova da omissão destas informações no ato
administrativo, em claro prejuízo não só à defesa mas também ao trabalho dos julgadores
administrativos, que estão definitivamente incapazes de apreciar qualquer argumento da
recorrente tendente a combater as glosas pela simples falta das memórias de cálculo, como já
esclarecido.
Recentemente esta 2a Turma Extraordinária abordou este tema. Trata-se do
julgamento de Recurso Voluntário que resultou no Acórdão 1002-002.287 em seção de
01/12/2021:
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CARACTERIZAÇÃO.
É nulo, por cerceamento do direito de defesa, o Despacho Decisório Eletrônico
que não demonstra de forma clara e objetiva a apuração da parcela do crédito
glosada, mediante realização de cálculos matemáticos ou meio alternativo.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a preliminar
suscitada e declarar a nulidade do Despacho Decisório Eletrônico, por
deficiência de motivação e cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo,
restando prejudicada a análise do mérito recursal.
Nome do relator: Ailton Neves da Silva

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por reconhecer de ofício a nulidade do despacho decisório
Eletrônico por cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo, nos termos da
fundamentação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 457
DF CARF MF
Original